Tribunal: TJBA
Processo: 8066607-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066607-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CATUCHA TRANZILLO SAMPAIO Advogado(s): DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/1998. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a fornecer medicamentos à base de cannabis prescritos para tratamento de transtornos psiquiátricos e dor crônica, de uso exclusivamente domiciliar . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação legal ou contratual da operadora de plano de saúde de custear medicamento à base de cannabis para uso domiciliar; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no agravo interno após o julgamento do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação favorável ao consumidor, sem afastar as limitações legais específicas do setor. 4. A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo exceções restritas não verificadas no caso concreto. 5. Os medicamentos prescritos não se enquadram nas hipóteses excepcionais de cobertura obrigatória, pois não se destinam a tratamento antineoplásico nem estão vinculados à internação hospitalar. 6. A autorização sanitária da ANVISA para importação não afasta a incidência da norma legal que exclui a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde. 7. A taxatividade mitigada do rol da ANS não tem o condão de afastar exclusões legais expressas previstas na Lei dos Planos de Saúde. 8. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência. 9. O julgamento de mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno, por esgotamento da prestação jurisdicional em sede liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde não é obrigado a custear medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 10 da Lei nº 9.656/1998. 2. A autorização da ANVISA para importação de medicamento não afasta a exclusão legal de cobertura prevista na legislação de saúde suplementar. 3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno que impugna decisão liminar nele proferida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, “c”, e II, “g”; CDC, arts. 6º, VIII, 47 e 51; CPC, arts. 300, 931 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp 1.273.539/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.08.2018; STJ, AgInt no TP 2074/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.11.2022; TJ-BA, AI nº 8074436-36.2024.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8004734-23.2022.8.05.0113. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno nº 8066607-67.2025.8.05.0000, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante CATUCHA TRANZILLO SAMPAIO e como Agravada SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 04